Tribunal: TJDFT
Processo: 0003089-68.2014.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

2. Conforme precedentes, em crimes patrimoniais deve ser dada especial relevância à palavra da vítima. Contudo, para ensejar a prolação de uma condenação, deve ser hígida e coerente, bem como confirmada por outros elementos de provas.

3. Mesmo que se observe a presença de indícios de que a ré poderia ser a autora do crime em questão, o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.

4. Diante de dúvida razoável acerca do envolvimento da ré no delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, medida que se impõe no presente caso.

5. Recurso provido.